Tribunal: STF
Processo: RE 1490952
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.  



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática por mim prolatada, cuja ementa segue transcrita:   



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SINDICATO. EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CPC E NA RESOLUÇÃO CNJ Nº 303, DE 2019. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO” (e-doc. 17).  



    2. A parte embargante alega que “este recurso extraordinário aponta eventual descumprimento, pelo acórdão recorrido, ao que se consolidou na Tese de Repercussão Geral 823, sendo que no despacho de admissibilidade, deu-se que o motivo de sua admissibilidade seria exatamente a oportunidade para que esta Excelsa Corte Suprema pudesse definir de forma mais expressa e clara se a referida Tese vinculante estaria ou não a tratar desse tema de que se ocupa este caso sub examine” (e-doc. 19, p. 1-2).



    2.1. Nesse sentido, sustenta ainda que “a r. decisão monocrática nada falou sobre este fundamento, omitindo-se, pois, exatamente em face de atuação que se espera do Tribunal, ou seja, garantir a preservação da autoridade de sua decisão ou, eventualmente, identificando a necessidade de aclarar o precedente, utilizar-se do recurso ora posta para cumprir essa missão relevante de bem estabelecer os limites do referido precedente, inclusive para evitar novos recursos que versem sobre esta mesma discussão” (e-doc. 19, p. 2).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    3. Os argumentos da parte embargante não merecem prosperar.  



    4. Consta da citada decisão de admissibilidade do recurso extraordinário:



    “DECIDO. 



    Primeiramente, como o fez o acórdão recorrido, é preciso realizar o distinguishing entre o presente caso e aquele decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 883.642/AL (Tema nº 823), ocasião em que a Suprema Corte firmou a seguinte tese:



    (...)



    O acórdão recorrido deixou claro que o Sindicato, nos termos do precedente vinculante, tem como substituto processual, tanto ampla legitimidade extraordinária para a fase de conhecimento como para a de execução do julgado. 



    No entanto, entendeu a Turma Julgadora que o recebimento dos créditos pertencentes individualmente a cada trabalhador substituído não se insere dentro dos limites da substituição, fundamentando a decisão no art. 105 do CPC e em consulta realizada ao CNJ (autuada sob nº 0004133-22.2017.2.00.0000).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão proferido no julgamento do RE nº 883.642/AL (Tema nº 823) verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, embora tenha reconhecido que a substituição processual abrange a liquidação e execução do julgado, independentemente da autorização dos substituídos, não se manifestou sobre a questão posta nestes autos que consiste na expedição de ofício requisitório em nome do sindicato. Em outros termos, do precedente vinculante não se extrai que a ampla legitimidade extraordinária do sindicato abrange o recebimento dos créditos pertencentes individualmente a cada trabalhador substituído. 



    Assim, não se pode atribuir ao precedente vinculante interpretação extensiva para efeitos do art. 1.040, I e II, do CPC, sob pena de se usurpar competência do Supremo Tribunal Federal, até mesmo porque a Turma Julgadora já realizou o e aplicou distinguishing entendimento oriundo do CNJ em resposta à consulta autuada sob nº 0004133-22.2017.2.00.0000. 



    Esclarecido o ponto, verifico que o acórdão recorrido, afastando a aplicação do precedente vinculante, lastreou-se no art. 105 do Código de Processo Civil e em consulta realizada ao CNJ (autuada sob nº 0004133-22.2017.2.00.0000) para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício requisitório em nome do agravante. Vejamos a fundamentação:



    (...)



    Considerando que o precedente vinculante não abordou expressamente a questão trazida neste recurso, merece trânsito o recurso excepcional para que a Corte Suprema exerça sua função constitucional.



    Ante o exposto, admito o recurso extraordinário.” (e-doc. 13, p. 3-4; grifos acrescidos).



    5. Como acima sublinhado, ficou claro na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário que “do precedente vinculante não se extrai que a ampla legitimidade extraordinária do sindicato abrange o recebimento dos créditos pertencentes individualmente a cada trabalhador substituído”.



    6. O Tribunal Regional Federal ainda traçou a perfeita distinção do caso com o que firmado pela Suprema Corte no RE nº 883.642/AL (Tema RG nº 823). Assim, suposta omissão, se houvesse, só poderia ser relacionada ao que estabelecido como fundamento no acórdão recorrido, ou seja, “no art. 105 do Código de Processo Civil e em consulta realizada ao CNJ (autuada sob nº 0004133-22.2017.2.00.0000)”.



    7. Nesse sentido, fica evidente que não há aplicação ao caso do Tema RG nº 823. Repito, assim, o que exposto na decisão aqui embargada:



    “Como se pode notar, o Tribunal de origem decidiu a lide com fundamento no Código de Processo Civil e na Resolução CNJ nº 303, de 2019. Assim, a suposta ofensa à Constituição da República, se ocorrente, seria reflexa, a inviabilizar o prosseguimento do recurso extraordinário.” (e-doc. 17, p. 5). 



    8. Além disso, é cediço que o Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral; SS nº 4.836-AgR-ED/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 07/10/2015, p. 04/11/2015; e RMS nº 36.297-AgR-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moares, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019).  



    9. Com efeito, as razões de decidir foram explicitadas e, para tanto, todas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia receberam o devido enfrentamento, conforme prescrição do art. 489, inc. IV, do CPC e na esteira da jurisprudência desta Corte (ADPF nº 646-AgR-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 27/06/2022, p. 05/08/2022; e ADI nº 6.621-ED/TO, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/02/2022, p. 10/03/2022).  



    10. Ademais, os embargos de declaração objetivam sanar o pronunciamento judicial eivado dos vícios previstos no CPC (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). O princípio da dialeticidade orienta o recorrente a fundamentar sua pretensão recursal com a justificativa apta a produzir o esclarecimento, integração, reforma ou anulação do comando judicial impugnado. E, no caso dos aclaratórios, o embargante somente poderá arguir a existência daqueles vícios que legitimam sua oposição.  



    11. Em verdade, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das questões já apreciadas, não obstante sua vocação democrática, notadamente, ante a finalidade de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.   



    12. Desse modo, constata-se que as alegações apresentadas pela parte embargante não demonstram o propósito de sanar omissão. Em verdade, o interessado pretende somente o reexame da matéria de fundo, providência inviável nesta estreita via recursal.



    13. Não configuradas, portanto, quaisquer das hipóteses legais, o que se evidencia é o mero inconformismo da parte, aliás, em descompasso com a garantia de prestação jurisdicional em tempo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII, da CRFB). Pontue-se também que o manejo indevido de recursos, mormente como mero expediente protelatório, desvirtua o próprio postulado constitucional da ampla defesa e configura abuso do direito de recorrer.  



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 4º, do CPC.  



    15. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator